Tribunal: TJDFT
Processo: 0817321-58.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0817321-58.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRUNO VITOR MORAIS MARTINS RECORRIDO: ESPACOS UNICOS COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA D E C I S Ã O Nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, o preparo do recurso compreende o recolhimento do preparo recursal propriamente dito e das custas processuais relativas ao primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, sob pena de deserção, arts. 29, III, e 31 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais. Na interposição do recurso inominado (ID 73280749), a parte recorrente não juntou a guia e comprovante de pagamento das custas iniciais nem a guia e o comprovante de pagamento do preparo. O preparo integral é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado e a ausência do recolhimento caracteriza a deserção. De outro lado, observa-se que a ré ESPACOS UNICOS COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA apresentou contrarrazões ao recurso (ID 73280754), de modo que se faz necessária a fixação de honorários advocatícios. Desse modo, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos dos arts. 42, § 1o e 54, p. único, ambos da Lei n. 9.099/95 cumulado com art. 11, V, do RITR. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Transcorrido o prazo, baixem os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito